Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúna os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. O autor alega que, por não ter margem consignável para contrair empréstimo consignado, contratou cartão de crédito consignado, pelo qual recebeu o valor de R$ 8.904,67,00. Informa que, incialmente, o banco réu descontava em folha todo mês, em média, o valor de R$ 419,76, de modo que até dezembro de 2020, o pagou a quantia R$ 24.304,79. Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,5% (ID 24608137), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não há que falar, ainda, em violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor possui todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Ademais, conforme os comprovantes de ID. 24608360 - Pág. 58/64, durante os anos, desde 2017, o autor utilizou diversas vezes o cartão disponibilizado pelo réu. Por fim, conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), nos termos da súmula 596 do STF. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor e com a utilização do cartão. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W